Tribunal: TJDFT
Processo: 0730748-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0730748-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JULIO CESAR LOPES DE SOUSA IMPETRANTE: NILSON JOSE FRANCO JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por NILSON JOSÉ FRANCO JÚNIOR em favor de JULIO CESAR LOPES DE SOUSA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante, que, nos autos no 0717250-30.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Na peça inicial (ID 49431396), o impetrante narra que o paciente foi preso em 06.7.2023, em cumprimento ao mandado de prisão expedido nos autos no 0717250-30.2023.8.07.0001. Afirma que o inquérito policial foi encerrado, com indiciamento dos acusados e juntada do relatório final em 19.7.2023. Diz que a prisão do paciente foi decretada com fundamento na existência do fumus comissi delicti e do periculum in mora. Sustenta não ser mais necessária a manutenção da prisão, ao argumento de que os fundamentos que ensejaram a decretação da medida não se fazem mais presentes; a decisão que manteve a segregação carece de fundamentação, devendo ser consideradas, ainda, as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e família constituída. Alega que o paciente não tem conhecimento sobre os fatos que lhe são imputados, tampouco conhece os demais acusados, salvo o acusado Francisco, que é seu irmão e era quem movimentava sua conta bancária e recebeu os valores transferidos. Diz que o paciente foi procurado por seu irmão para abrir uma conta corrente em seu nome como forma de ajudá-lo. Afirma que o paciente confiou plenamente em seu irmão, pois trata-se de uma pessoa trabalhadora e proprietário há anos de uma construtora. Sustenta que as investigações demonstram que 96,8% das transferências da conta do paciente foram para a empresa Habitex Construtora, de propriedade do seu irmão Francisco, de forma que resta comprovada a tese de que o irmão do paciente era quem gerenciava a conta bancária. Faz referência aos depoimentos de Francisco das Chagas Lopes de Souza e de Sandro Dias Couto. Discorre sobre as investigações, que demonstram a inexistência de indícios mínimos de associação criminosa e lavagem ou ocultação de valores. Assevera que o paciente não participou da ação delitiva, de forma que se afigura ilegal a manutenção da sua prisão. Reafirma que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva e que o paciente jamais trabalhou no sistema bancário ou financeiro, sendo impossível a reiteração delitiva. Aponta a possibilidade de substituição da prisão por medida cautelar diversa. Ao final, requer a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva do paciente. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não visualizo razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. A prisão preventiva do paciente e de mais três acusados foi decretada pelo Juízo de origem, em razão da suposta prática dos delitos previstos no artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/2013, e artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal. Ressalto que os requisitos da prisão cautelar do paciente foram examinados por esta egrégia 1a Turma Criminal, por ocasião do julgamento do HBC no 0727113-13.2023.8.07.0000. No julgamento, foi ressaltada a legalidade da prisão e a necessidade de sua manutenção. A propósito, confira-se a ementa do respectivo acórdão: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO MEDIANTE FRAUDE. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À ORDEM ECONÔMICA. OBSERVÂNCIA. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA VINCULANTE 14, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. Presentes os requisitos da prisão preventiva e revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, impende seja mantida a custódia cautelar do paciente, embasada na gravidade concreta do delito e decretada como garantia da ordem pública e ordem econômica, em observância aos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. Não há cerceamento de defesa, tampouco violação ao Enunciado no 14, da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, na concessão de acesso à Defesa aos autos em sigilo, tão logo cumpridas as diligências pendentes e devidamente catalogadas. Compulsando o caderno processual, observa-se que o impetrante reitera os argumentos apresentados e examinados no habeas corpus anterior, fundamentando o pedido de revogação da prisão em questões intimamente ligadas ao próprio mérito da ação penal, o que, como é cediço, não possui cabimento na via estreita do habeas corpus. Segundo o impetrante, as investigações demonstram a inexistência de indícios mínimos de associação criminosa e lavagem ou ocultação de valores pelo paciente e demais indiciados, e que restou comprovado que o paciente apenas emprestou sua conta bancária ao seu irmão, que era quem realizava as movimentações, de forma que não subsistem os requisitos da manutenção da prisão. Contudo, o paciente foi denunciado em 24.7.2023, como incurso nas penas do artigo 155, § 4o, inciso II (primeira figura), e § 4o-B, do Código Penal; artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/2013; artigo 1o, incisos I e II, da Lei no 9.603/1998, na forma do artigo 69, do Código Penal (ID 166327921, dos autos de origem). Confira-se trecho da denúncia que diz respeito à conduta imputada ao paciente: (...) Quanto ao denunciado JÚLIO CESAR, da mesma forma, movimentava recursos muito além de sua capacidade financeira; recursos de alto valor, de forma contumaz, em benefícios de terceiros; transacionava com contrapartes que, assim como ele, não possuíam capacidade financeira; contrapartes de outros Estados da Federação. Além disso, apresentava movimentação de depósitos ou aportes de grandes valores em espécie, de forma parcelada, principalmente nos mesmos caixas ou terminais de autoatendimento próximos, destinados a uma única conta ou a várias contas em municípios ou agências distintas; apresentava recebimento de créditos com o imediato débito dos valores; realizava operações que, por sua habitualidade, valor e forma, configuravam artifício para burla da identificação da origem, do destino, dos responsáveis ou dos destinatários finais; há a existência de contas que apresentavam créditos e débitos com a utilização de instrumentos de transferência de recursos não característicos para a ocupação ou o ramo de atividade desenvolvida pelo denunciado; havia o recebimento de depósitos provenientes de diversas origens, sem fundamentação econômico-financeira, especialmente provenientes de regiões distantes do local de atuação da pessoa jurídica ou distantes do domicílio da pessoa natural; pagamentos habituais a fornecedores ou beneficiários que não apresentavam ligação com a atividade ou ramo de negócio do denunciado ou de sua pessoa jurídica. (...) Nesse mesmo contexto associativo, os denunciados HERNANES AMORIM DE OLIVEIRA, JÚLIO CESAR LOPES DE SOUSA, FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DE SOUSA, SANDRO DIAS COUTO e GLAUCIA DE FATIMA ROCHA MARZOLA agindo de forma livre e consciente, ocultaram e dissimularam a natureza, origem, localização, disposição, movimentação e propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal, no caso, do furto mediante fraude eletrônica. Os denunciados JÚLIO CESAR e FRANCISCO, após receberem os valores provenientes da subtração à empresa vítima, realizaram, por meio de conta bancária de titularidade do denunciado JULIO CÉSAR, mantida por este junto ao Mercado Pago, cerca de 301 (trezentos e uma) transações bancárias, sendo cerca de 55 (cinquenta e cinco) transferências para contrapartes diferentes, 25 (vinte e cinco) transações via pagamento de títulos bancários e 71 (setenta e uma) transações via compras em produtos e serviços (RIF 88441), em uma clássica atitude criminosa de lavagem de capitais, para ocultar e dificultar a apuração da natureza e destinação dos valores provenientes do furto. A denúncia foi recebida pelo Juízo (ID 166336859, dos autos de origem) Dessa forma, como se observa, as questões aventadas pelo impetrante dizem respeito ao mérito da ação penal e devem ser examinadas em sede de cognição exauriente, sob o devido processo legal e pelo Juízo de origem inicialmente. A propósito, confiram-se os seguintes precedentes desta Corte no sentido de não ser cabível a incursão aprofundada, em sede de habeas corpus, em questões relativas ao mérito e à prova da ação penal: HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, com vistas à garantia da ordem pública (CPP, art. 312). 2. Descabida a análise, na via estreita do habeas corpus, das questões de mérito controvertidas, como a presença ou não de dolo no comportamento do agente, por demandarem profunda incursão nos elementos fáticos probatórios da ação penal, devendo o seu enfrentamento ser realizado pelo d. Juízo a quo, após a devida instrução processual. 3. As condições pessoais do agente, tais como primariedade, ocupação lícita e endereço fixo não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. 4. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importa em cumprimento antecipado da pena, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. 5. Não se mostram aplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, quando forem inadequadas e insuficientes para se acautelar a ordem pública. Outrossim, é admitida a aplicação de medida mais gravosa quando a pena máxima cominada ao delito for superior a quatro anos de reclusão, conforme disposto no art. 313, I, do CPP. 6. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1725984, 07246526820238070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no DJE: 19/7/2023) PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO. APRECIAÇÃO DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Para assegurar a garantia de liberdade e do devido processo legal, ambos de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção. 2. O habeas corpus visando o trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível somente quando aferível de plano, sem a necessidade de análise da prova, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção da punibilidade ou ante a constatação preliminar de ausência de indícios de materialidade e de autoria do delito. 3. O habeas corpus não é instrumento para valoração da prova ou de aferição de eventual nulidade de quebra de sigilo telemático, porquanto tais questões são típicas da instrução criminal e da análise de mérito da ação penal. 4. Habeas corpus parcialmente admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1722529, 07175959320238070001, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no PJe: 6/7/2023) HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL. INTIMAÇÃO DA PACIENTE PARA PRESTAR DECLARAÇÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECADÊNCIA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA. O trancamento de inquérito policial pela via estreita do habeas corpus representa medida de caráter excepcional, cabível em circunstâncias nas quais resta demonstrado, de plano, a ausência de indícios de autoria e prova da materialidade do crime, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade. Não há constrangimento ilegal na intimação da paciente para prestar declarações acerca de boletim de ocorrência policial registrado em seu desfavor, tratando-se, pois, de mera diligência, incapaz de cercear a sua liberdade de locomoção. A ocorrência da extinção da punibilidade pela decadência, nos moldes em que descritos pela defesa, demanda cognição exauriente da matéria, tratando-se de questão relativa ao próprio mérito de eventual e futura ação penal, o que inviabiliza sua análise na via estreita do habeas corpus.(Acórdão 1718750, 07218154020238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 3/7/2023) Além disso, recentemente (26.7.2023), o Juízo de origem reexaminou a prisão preventiva do paciente, rejeitou o pedido de revogação formulado pela defesa e consignou a necessidade da sua manutenção. Confira-se (ID 166601674, dos autos principais): 1 – DOS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA Compulsando os autos, tenho que não assiste razão às Defesas. Vejamos. A prisão preventiva foi decretada na cautelar n. 0725577-61.2023.8.07.0001 para garantia da ordem pública, considerando a gravidade em concreto dos fatos imputados aos requerentes, mais especificamente o risco à confiabilidade do sistema bancário, bem como de reiteração criminosa ou de dilapidação do patrimônio, em tese, ilicitamente desviado. Em relação à garantia da ordem pública que ensejou o decreto prisional, entendo que não há qualquer fato novo, da data em que a prisão foi decretada até a data de hoje, apto a ensejar a revogação da prisão cautelar. Pelo contrário, os motivos que fundamentaram a prisão permanecem contemporâneos e atuais, sendo a manutenção da prisão medida imperiosa, o que afasta a possibilidade de conversão da prisão em medidas cautelares diversas. Os argumentos trazidos pelas Defesas apenas dizem respeito ao mérito, afirmando não estar comprovado o envolvimento dos requerentes nos fatos em apuração, o que, na verdade, somente será possível concluir após o término da instrução criminal. Outro ponto aventado pela Defesa dos requerentes é que os réus possuem condições favoráveis à aplicação das medidas cautelares diversas. No entanto, sobre o tema, é firme a jurisprudência no sentido de que primariedade, ocupação lícita e endereço certo não constituem postulados em favor da liberdade, desde que presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos nos artigos 312 e 313, do CPP e demonstrada a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do mesmo diploma legal. (...). Dessa forma, a prisão cautelar dos requerentes deve ser mantida. Dessa forma, em que pese os argumentos da Defesa, não se verifica a ocorrência de fato novo a ensejar a revogação da prisão preventiva do paciente, tampouco a ausência de fundamentação na decisão impugnada, que ressaltou a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, assim como a insuficiência das medidas cautelares diversas e imprescindibilidade de incursão probatória para eventual acolhimento das teses sustentadas em favor do paciente. Observo, assim, que a manutenção da segregação cautelar está devidamente fundamentada nos requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, inexistindo razão, inclusive à míngua de fatos novos, que autorize a liberdade provisória do paciente. Por outro lado, como também consignado na decisão impugnada, eventuais condições pessoais favoráveis ao paciente não são suficientes para revogar a prisão, quando estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão cautelar. Nesse panorama, além de fundamentada a manutenção da prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública e econômica. Assim, à míngua de urgência ou cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 28 de julho de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator